Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703228-18.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: KENIA VIVIANE SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o alegado no petitório de ID no 65456608, no qual os requeridos, ora apelantes, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA SA, afirmam que, antes mesmo da sentença de ID no 65031191, prolatada em 24/07/2024, as partes, em 28/03/2024, entabularam acordo no sentido de (i) rescindir o contrato objeto destes autos; (ii) retirar as restrições realizadas em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; e, (iii) restituir integralmente o valor anteriormente pago pela autora/apelada, no importe de R$ 1.841,00. Os requeridos/apelantes alegam, ainda, que o referido compromisso foi integralmente cumprido no dia 21/05/2024. A fim de comprovarem o alegado, juntam (i) a informação de cancelamento da operação efetuada no cartão de crédito da autora/apelada, referente ao pagamento da importância de R$ 1.841,00 (ID no 65457360); (ii) termo de rescisão contratual firmado entre as partes (ID no 65457361); e, (iii) print da consulta realizada na base de dados do SPB BRASIL, comprovando a retirada do nome da autora/apelada do rol de inadimplentes. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se autora/apelada, KENIA VIVIANE SOUSA DE OLIVEIRA, para se manifestar sobre o acima descrito, informando, inclusive, se as partes entabularam ou pretendem entabular acordo extrajudicial referente aos danos morais arbitrados em seu favor, haja vista que, aparentemente, este é o único ponto pendente de acordo de vontade entre as partes. Prazo de 15 (quinze) dias, em razão de a autora/apelada ser assistida pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator